Tribunal: STF
Processo: ARE 1374958
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, bem como que inexiste violação ao princípio da reserva de plenário.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELAS LEIS N. 12.778/2012 E N. 13.324/2016. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. ALCANCE. 



    1. O manejo de ação civil pública para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores é amplamente admitida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2ª Turma, AgRg no REsp 1423654/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014; 2ª Turma, AGRESP 1423654, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/02/2014, e 2ª Turma, AGRESP 1241944, Relator Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJE 07/05/2012).



    2. É infundada a alegação de que a petição inicial deve ser instruída com relação nominal dos associados/filiados e indicação dos respectivos endereços, ata da assembleia que autorizou a propositura da ação e autorização individual de cada substituído, uma vez que, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal (reproduzido, em relação aos servidores públicos, pelo artigo 240, alínea "a", da Lei nº 8.112/1990), incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (substituição processual).



    3. A orientação já consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a entidade sindical, quando atua em substituição processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria profissional por ele representada. 



    4. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.



    5. A limitação prevista no § 4º do art. 13-B da Lei n. 10.410/2002 viola a garantia à paridade remuneratória assegurada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, razão pela qual os servidores substituídos, desde que aposentados com direito à paridade, possuem o direito de receber a gratificação de qualificação instituída pelas Leis n. 12.778/2012 e n. 13.324/2016, desde que comprovada a obtenção do título correspondente antes da inativação.



    6. Os efeitos da sentença coletiva alcançam todos que se encontrem na situação fático-jurídica objeto da lide e são representados pelo Sindicato autor. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, 40, caput e § 8º, e 97 da Constituição Federal. 



    Sustenta que “aos servidores públicos, ativos e inativos, inexiste direito adquirido à mantença de regime jurídico. Igualmente, a EC 41/03 afastou a paridade entre vencimentos e proventos, consagrando apenas o reajustamento tendente à preservação do valor real das vantagens pecuniárias.”



    Aduz que “não se pode atribuir nível de gratificação novo a situações jurídicas antigas que foram constituídas sob o manto de normas que não o previam, como as que regeram a inatividade dos pretensos beneficiários desta ação.”



    Afirma, ainda, a “impossibilidade de emprestar efeitos retroativos às Leis 12.772/12 e 13.324/2016, alcançando aos aposentados gratificação que não existia no momento da sua aposentadoria, em contrariedade ao princípio tempus regit actum.”



    Por fim, alega que o “acórdão recorrido não guarda atenção ao disposto no art. 2-A da Lei 9.494/97 e ao art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, relativamente à necessidade de limitação dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COM DOMICÍLIO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA SENTENÇA NA DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, no tocante à limitação territorial do julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.101.937, ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.075, assentou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 



    1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade.



    2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade.



    3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional.



    4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional.



    5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral:



    "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 



    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 



    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". 



    Para além disso, o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, precisou analisar legislação infraconstitucional. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor: 



    No que se refere ao mérito propriamente, ao analisar o pleito deduzido na inicial, o magistrado a quo decidiu nos seguintes termos: 



    […]



    A Lei n. 10.410/2002, com efeito, trata da seguinte forma sobre a estrutura remuneratória dos servidores vinculados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis: 



    […]



    A Lei n. 12.778/2012, por outro lado, adicionou o art. 13-B à Lei n. 10.410/2002, que passou a prever a concessão de gratificação de qualificação aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo de nível superior e intermediário. 



    Ou seja, incluem-se no conceito de remuneração dos servidores vinculados ao Ibama, além do vencimento básico e da gratificação de desempenho de atividade de especialista ambiental, a gratificação de qualificação, disciplinada pelo art. 13-B à Lei n. 10.410/2002, que, em sua redação original, assim dispunha: 



    […]



    A Lei n. 13.324/2016, portanto, acrescentou mais um nível de qualificação para fins de recebimento da gratificação de qualificação, sem, no entanto, alterar o seu fundamento jurídico. 



    Nesse contexto, por força do que dispõe o § 4º do art. 13-B da Lei n. 10.410/2002, a gratificação de qualificação somente deveria ser considerada no cálculo dos proventos e das pensões se deferida aos servidores enquanto em atividade. 



    Não obstante, a Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, ao extinguir a garantia de paridade dos proventos de aposentadoria no serviço público, assegurou esse direito aos servidores que ingressaram no serviço público antes de sua publicação, ainda que aposentados posteriormente, desde que enquadrados em suas regras de transição. 



    Os tribunais, tendo isso em vista, vêm reconhecendo o direito à percepção da vantagem pretendida na lide mesmo aqueles que se aposentaram após a entrada em vigor da Lei n. 12.778/2012, desde que façam jus à paridade remuneratório e que tenham cumprido os requisitos para o recebimento da vantagem antes da inativação. 



    Afinal, a paridade é garantia constitucional que assegura a extensão dos reajustes/revisões futuras dos servidores ativos aos servidores inativos/pensionistas. 



    […]



    Registra-se, nesse particular, que melhor sorte não assiste ao réu em relação à alegação de que a gratificação de qualificação foi instituída para assegurar a melhoria do serviço público, razão pela qual somente poderia ser deferida aos servidores em atividade na data de entrada em vigor da Lei n. 12.778/2012. 



    No fim das contas, segundo o entendimento ventilado pelo Ibama em sua contestação, os servidores que se aposentaram após 1º de janeiro de 2013 também fazem jus à referida gratificação, o que constitui mais um indício de violação ao princípio da isonomia, eis que servidores em situação idêntica - com direito à paridade remuneratória - podem ou não receber a vantagem em questão, em razão de simples critério temporal. 



    Logo, tendo em conta os precedentes judiciais acima transcritos, bem como o fato de que a limitação prevista no § 4º do art. 13-B da Lei n. 10.410/2002 viola a garantia à paridade remuneratória assegurada pela Emenda Constitucional n. 41/2013, chega-se à conclusão de que os servidores substituídos, desde que aposentados com direito à paridade, também possuem o direito de receber a gratificação de qualificação instituída pelas Leis n. 12.778/2012 e n. 13.324/2016, desde que comprovada a obtenção do título correspondente antes da inativação. 



    […]



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela prévia análise de norma infraconstitucional, caracterizando-se como reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Registro, ainda, que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Consigno, por fim, que, na linha da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedente: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR Segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente